Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. RAZÕES DA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão construiu fundamento teórico para deixar de conhecer do pedido liminar apresentado em razões de apelação, porquanto deve ser formulado em petição autônoma e que é constitucional a fixação diferenciada da alíquota do ICMS em razão da essencialidade e da seletividade, porquanto abrangida na competência do legislador distrital, além de decorrer do juízo de discricionariedade e oportunidade, que não se sujeita ao crivo do Poder Judiciário.
2. Restou claro e coerente no acórdão que no RE 714.139/SC, apesar de ter sido recebido sob o regime de repercussão geral pelo STF, ainda não há decisão final sobre a matéria apta a vincular os demais órgãos do Poder Judiciário.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.